Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. PRECENTE DO STJ – REsp No 1.870.834 - SP.
1. Recentemente, a 2a Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.870.834 - SP, aprovou as seguintes teses no TEMA 1.069: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
2. Ao julgar a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça deixa claro que é indevida a negativa de cobertura de tratamento por parte do plano de saúde para a realização de cirurgia reparadora pós bariátrica, devidamente indicada à agravante por médico especialista.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a autorização e o custeio do tratamento